Tribunal: STF
Processo: CA 25
Classe: CA
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-21
Data de publicação: 1985-08-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. HAVENDO OS JUIZES DE COMARCAS SITUADAS EM
ESTADOS-MEMBROS DIVERSOS ACOLHIDOS OS PRONUNCIAMENTOS DOS ÓRGÃOS DOS
MINISTERIOS PUBLICOS RESPECTIVOS NO SENTIDO DA INCOMPETENCIA DE SEUS
JUIZOS, O CONFLITO QUE SE ESTABELECE E DE JURISDIÇÃO E NÃO DE
ATRIBUIÇÕES ENTRE OS ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADOS
DIFERENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, PARA JULGAR
O CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO (CONSTITUIÇÃO, ART. 122, I, LETRA
E).
NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS.